Tribunal: TJBA
Processo: 8051634-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051634-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

AGRAVADO: MIRIAM DO SOCORRO SALA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÃO EM SEDE LIMINAR. CABÍVEL. OBRIGAÇÃO MENSAL. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA PARA MENSAL. NECESSIDADE. REDUÇÃO DAS
ASTREINTES
. ADMISSÍVEL. ADEQUAÇÃO A LIDE. CONVERSÃO EM CONSIGNADO COMUM E DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS. MÉRITO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA SUSPENDER AS DETERMINAÇÕES DE MÉRITO EM SEDE LIMINAR, REDUZIR A MULTA E ALTERAR SUA PERIODICIDADE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado na modalidade Reserva de Margem consignável - RMC.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de revogação da liminar para afastar a conversão em consignado comum, a ordem de aplicação da taxa média de juros a época da contratação, de suspensão dos descontos, de vedação da negativação, bem assim, a viabilidade de redução da multa e alteração de sua periodicidade para mensal.

III. Razões de decidir:
A modalidade de empréstimo por meio de Reserva de Margem Consignável RMC, é diferente do empréstimo tradicional, e em regra, possui taxas de juros maiores, bem assim, sabe-se, que devido a sua singularidade quanto a forma de pagamento/amortização da dívida, não é de fácil entendimento pelo consumidor alvo, do que, geralmente decorre, vício de consentimento por falta de informação clara do fornecedor e ausência de compreensão do consumidor. Os autos evidenciam que a lide discute suposta abusividade na contratação de crédito, por meio da modalidade de cartão de crédito consignado, decorrente da falta de informação clara sobre o produto financeiro adquirido, na medida em que, a consumidora acreditava estar contratando um consignado normal e não um RMC, razão por que ajuizou a ação com fins a revisão do contrato. Nessa linha de intelecção, tendo em vista que os descontos impugnados pela Recorrida são objeto de análise da revisão contratual por ela proposta, revela-se, prudente e adequada a manutenção da decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão dos descontos, enquanto discute-se a sua regularidade, visto que incidentes sobre verba de natureza alimentar (proventos), o que pode comprometer, em alguma medida, o sustento da Autora Recorrida, motivo pelo qual, sem guarida as argumentações do Recorrente em sentido contrário nesse tocante. Outrossim, tendo em vista que a regularidade da contratação é objeto de análise da lide, igualmente cabível a determinação singular que ordenou a exclusão de restrição creditícia, caso ocorrida, bem assim proibiu a negativação, de modo que o prazo de 05 (cinco) dias mostra-se adequado e proporcional a obrigação estipulada, assim, também sem razão o Agravante nesse ponto, e escorreita a decisão agravada, resta mantida nessa parte também. Quanto à multa cominatória fixada, deve-se compreender que ela é consectário legal da necessidade de se compelir o obrigado a um fazer ou a um deixar de fazer algo, no prazo estipulado judicialmente, e o seu quantum dever ser proporcional e razoável, nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil. Assim sendo, no caso concreto, considerando que a obrigação a ser cumprida na liminar, por sua natureza, é mensal, quando ocorrem os descontos, é cabível a alteração de sua periodicidade para mensal.

IV. Dispositivo e tese:
Pedidos parcialmente procedentes. Recurso provido em parte para: suspender a parte que converteu o contrato em consignado comum e determinou aplicação da taxa média de mercado, reduzir a multa para R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e alterar sua periodicidade para mensal, em adequação a lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051634-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO DAYCOVAL S/A e como Agravada MIRIAM DO SOCORRO SALA PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça